Tribunal: STF
Processo: AI 599939
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E
   454. IMPROVIDO.
I - A apreciação do tema referente à
   restituição de quantia paga pelo custo do investimento de
   implantação de sistema de telefonia em planta comunitária depende
   de prévio exame de normas infraconstitucionais.
II - Incabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - A apreciação do
   recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato e a
   interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência
   das Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.